Tribunal: TCU
Processo: 012.981/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, 243 e 250, incisos I e III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, com relação às determinações exaradas por meio do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , considerar cumpridas as contidas nos itens 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.7 e 9.4, parcialmente cumprida a contida no item 9.2.6 e a perda do objeto da contida no item 9.3, sem prejuízo de efetuar a orientação a seguir, determinando o encerramento do monitoramento, após as comunicações devidas, e o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 012.263/2018-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.981/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que há espaço para aprimoramento de editais para seleção de docentes e discentes nos programas de pós-graduação, stricto ou lato sensu , em especial no tocante: 1.7.1.1. à menção a reserva de vagas por força legal; 1.7.1.2. à necessidade de o edital, em caso de prova escrita ou apresentação de projeto de tese, divulgar o conteúdo programático exigido e a bibliografia de referência; e 1.7.1.3. à divulgação da Comissão Julgadora/Examinadora com antecedência necessária e suficiente para preparação do candidato, dando prazo para impugnação.